Tribunal: TJSP
Processo: 1008612-72.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil do Estado - Queda de motociclista em buraco decorrente de obra da Sabesp – Sentença de parcial procedência – Insurgência da Sabesp – Desprovimento – Condenação decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF – Responsabilidade contratual da terceirizada executora do serviço deve ser objeto de ação regressiva, se o caso, e não afasta a

Ementa:

Apelação – Responsabilidade civil do Estado - Queda de motociclista em buraco decorrente de obra da Sabesp – Sentença de parcial procedência – Insurgência da Sabesp – Desprovimento – Condenação decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF – Responsabilidade contratual da terceirizada executora do serviço deve ser objeto de ação regressiva, se o caso, e não afasta a responsabilidade da recorrente, cuja legitimidade está bem caracterizada - Comprovados o dano, conduta e nexo causal a justificar a indenização – Dano moral fixado em patamar razoável, não comportando modificação – Acidente que caracteriza ilícito extracontratual, atraindo a incidência da súmula 54 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.